Tribunal: TJPA
Processo: 0008767-19.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9589 - Depósito
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008767-19.2014.8.14.0051
APELANTE: ESPOLIO DE PAULO CAMPOS CORREA

PROCURADOR: TEREZA CRISTINA BRANDAO CORREA

APELADO: RAIMUNDA DE FATIMA DOS SANTOS BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. IMÓVEL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. LEGITIMIDADE DA VIÚVA MEEIRA PARA OPOR EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL INDIVISÍVEL
IN CASU
. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1)
In casu,
não há que se falar em intempestividade dos Embargos de Terceiro. Conforme dispõe o art.675 do CPC, os embargos opostos em Cumprimento de Sentença, têm o prazo de até 05 (cinco) dias, contados da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação. Logo, não havendo notícias de adjudicação, alienação ou arrematação, os presentes Embargos de Terceiros, opostos pela viúva do executado, são perfeitamente tempestivos.

2) Tem a viúva meeira, detentora da posse do imóvel, legitimidade para defender a impenhorabilidade do imóvel em que reside, por se tratar de bem de família.

3) Em comprovado nos autos que se trata de único imóvel de propriedade da embargante e do executado, e ainda, que é utilizado pela viúva do devedor para fins de residência, mostra-se impositivo o reconhecimento da impenhorabilidade, por se tratar de bem de família.

4) O imóvel indivisível, como no caso em tela, deve ser protegido pela impenhorabilidade do bem de família em sua integralidade, sob pena de tornar inócua a proteção conferida pelo ordenamento jurídico.

5) Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL:
N.

0008767-19.2014.8.14.0051

JUÍZO DE ORIGEM:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

APELANTE:
ESPOLIO DE PAULO CAMPOS CORREA representado por TEREZA CRISTINA BRANDÃO CORRÊA

ADVOGADO:
DR. MANOEL ALTEMAR MOUTINHO DE SOUZA - OAB/PA Nº 12.139

APELADA:
RAIMUNDA DE FATIMA DOS SANTOS BARBOSA

ADVOGADOA:
DRA. YASMIM PIMENTEL DO AMARAL - OAB/PA Nº 21.570

RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO

interposto por
ESPOLIO DE PAULO CAMPOS CORREA
representado por
TEREZA CRISTINA BRANDÃO CORRÊA
,
contra

sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém (Id.371180 – fls.76/77), que nos autos dos Embargos de Terceiro, ajuizado por
RAIMUNDA FÁTIMA DOS SANTOS BARBOSA
, julgou procedente a demanda
, para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel descrito no auto de penhora, realizada na ação executiva apensa (Id.3656197 – fls.222/225 do apenso n.º0001694-74.1996.8.14. 0051). Ao final,
extinguiu o
processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487,

I do CPC.

Inconformada com a referida sentença, em suas razões recursais (Id.371180 - fls.81/93) o embargado, ora apelante, se insurge quanto o reconhecimento de impenhorabilidade do referido bem, em razão de sua condição de bem de família, pois essa penhora, seria a única forma de receber por dívida do
de cujos
, que vem cobrando em juízo desde 1996, mas sem sucesso.

Alega, que em sede de contestação dos Embargos de Terceiro, levantou a intempestividade do instrumento, bem como a ilegitimidade ativa da embargante, tendo em vista que ela não seria terceira estranha ao processo, vez que é viúva herdeira do devedor, pontua, porém, que ambas as teses foram rechaçadas pelo juízo
a quo.

Argumenta, que a improcedência dos embargos é a medida mais acertada, em razão das características do imóvel não se enquadrarem no perfil de proteção social, estabelecido pela Lei 8.009/90. Aduz, que não só as dimensões físicas do bem, mas a própria vocação comercial que o referido prédio possui, autorizam a permanência dos efeitos da penhora, sobre aludido bem.

Nesse sentido, além do prédio de 03 pavimentos, com características comerciais em alguns andares, afirma que ainda existem no respectivo terreno (10m x 60m) mais duas edificações (repartição), ao lado e aos fundos, e que estas sim servem de moradia, não o prédio inteiro. Logo, postula pela possibilidade de determinação de divisão do bem, a fim de que ao mesmo tempo satisfaça o crédito do recorrente e mantenha a proteção social prevista na lei, ao bem de família.

O recorrente ainda postula, que
in casu,
resta evidenciada a possibilidade de divisão do bem, o que, por consequência, afastaria o caráter de bem de família sobre todo o imóvel. Ao final, requer a reforma da sentença vergastada, para que seja desconstituída a declaração da impenhorabilidade total do imóvel.

A parte recorrida/embargante apresentou Contrarrazões (Id.371180 – fls.102/111), oportunidade em que alega que o recurso deve ser totalmente improvido, para manter inalterada a sentença combatida, tendo em vista que a Lei 8.009/90 veda terminantemente a penhorabilidade de bem de família, como forma de garantir ao indivíduo, um teto, em detrimento dos credores.

Coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido nos seus efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 1.012,
caput
, do CPC (Id.374105).

Vieram-me os autos em conclusão.

Brevemente Relatados.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e com devido preparo. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
sou pelo seu conhecimento
.

Cuida-se de Apelação interposta por
ESPOLIO DE PAULO CAMPOS CORREA
,
contra

sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que nos autos de Embargos de Terceiro, ajuizado por
RAIMUNDA FÁTIMA DOS SANTOS BARBOSA
, julgou procedente a demanda
, para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel descrito no auto de penhora, realizada na ação executiva apensa n.º 0001694-74.1996.8.14.0051.

Cinge-se a controvérsia acerca do equívoco na declaração de impenhorabilidade do bem em questão, em razão de ser bem de família. A insurgência consiste na alegação de intempestividade dos Embargos de Terceiro; da ilegitimidade da viúva para opor o instrumento, já que não seria ‘terceiro’, mas sim parte no processo executivo; e ainda, que o imóvel penhorado tem caráter eminentemente comercial, podendo ser perfeitamente dividido, já que no terreno há várias edificações, ou seja, pleiteia o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel, apenas parcial.

Concernente a
Intempestividade dos Embargos de Terceiro
opostos, é argumento que não encontra eco nos autos. A sentença vergastada decidiu corretamente quando entendeu pela tempestividade dos referidos embargos, fundamentada no art.675 do CPC, sendo válido transcrever por oportuno:

Art. 675.
Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e,
no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.

Portanto, conforme prescreve o aludido dispositivo legal, em se tratando de embargos, em Cumprimento de Sentença, e não havendo notícias de adjudicação, alienação ou arrematação, os Embargos de Terceiros opostos pela viúva do executado, são perfeitamente tempestivos.

No que se refere à alegada
Ilegitimidade Ativa da viúva herdeira
, para o manejo de Embargos de Terceiros, o juízo sentenciante decidiu acertadamente. Da análise detida dos autos, em consonância com o ordenamento jurídico vigente,

não se observa a referida ilegitimidade ativa.

Pelo princípio de
saisine
a herança se transmite aos herdeiros desde o falecimento, conforme art. 1.784, do Código Civil. Assim, uma vez transmitidos os direitos sucessórios relativos ao imóvel, dentre eles o direito à posse, e a viúva herdeira não figurar no polo passivo da ação em que se processa a execução, resta caracterizada a sua condição de ‘terceiro’ para o manejo dos embargos.

Portanto, detém legitimidade ativa para defender a sua posse e manejar o presente incidente. Nesse sentido, o CPC não deixou dúvidas quanto à legitimidade da viúva herdeira, para o ajuizamento de Embargos de Terceiros, para defender a posse de bens próprios ou de meação, nos termos do art.674, §2º, I:

Art. 674.
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. (...)

§ 2º Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I – o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843;

Nesse mesmo sentido, entende a jurisprudência pátria, vejamos
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. LEGITIMIDADE DA VIÚVA MEEIRA
.
1. Tem a viúva meeira, detentora da posse do imóvel, legitimidade para defender a impenhorabilidade do imóvel em que reside, por se tratar de bem de família.
Impossibilidade de se reconhecer a impenhorabilidade apenas de parte do imóvel, relativo à meação, face à sua indivisibilidade. 2. Em comprovado nos autos que se trata de único imóvel de propriedade da embargante e do executado e que é utilizado pela viúva do devedor para fins de residência, mostra-se impositivo o reconhecimento da impenhorabilidade por se tratar de bem de família. APELO DESPROVIDO. VOTOS VENCIDOS. (TJ-RS - AC: 70075638288 RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgamento: 31/08/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/09/2018)

Portanto, uma vez esclarecidas as questões relativas as preliminares de mérito, trazidas no bojo da Contestação e ratificadas no Recurso de Apelação, rechaço-as, passando à análise do mérito da questão.

A impenhorabilidade do bem de família tem como escopo resguardar a entidade familiar, assegurando-lhe a proteção do direito fundamental à moradia. Nesse sentido, o embargado reconhece ser o imóvel, bem de família, no entanto, pleiteia a sua divisão cômoda, pois existiria uma parte residencial e uma parte comercial. Sendo assim, almeja que seja retirada a impenhorabilidade sobre a parte comercial do imóvel, não destinada a moradia da família.

De acordo com o que se observa nos autos de penhora (Id.371179 – fls.21), o imóvel é constituído da seguinte forma,
in verbis:

“PENHORO o(s) seguinte(s) bem(s): Bem
Imóvel medindo 10 metros de frente por 60 metros de fundo
limitando-se pela frente com a Rua da Saudade pelo lado direito com es terras de António Cantuária Pontes já falecido pelo lado esquerdo com terras de Argemiro Andrade da Silva e pelos fundos com terras de João Picanço da Silva conforme título de aforamento fornecido prefeitura deste município e recibo de compra e venda, em anexo,
informo ainda que o bem imóvel ora penhorado possui uma edificação com três pavimentos sendo que o primeiro pavimento (térreo) na parte da frente funciona como garagem
cujas as paredes estão apenas rebocadas com cimento e o piso e em cimento cru
e mais aos fundos a uma repartição que funciona corno moradia a qual possui três suítes e uma dispensa
, ressalto que o piso neste local é em lajota e as paredes são rebocadas e pintadas
ainda no primeiro piso existe na parte lateral do terreno uma outra repartição que funciona também como moradia cujo o piso e todo em lajota e a parede e rebocada e pintada, porém, sem divisões
, conforme fotos em anexo;
no segundo pavimento toda a área do piso é em lajota e as paredes são rebocadas e pintadas contendo cinco quartos todos com banheiro
, porém, apresentando infiltração em alguns dos quartos existe
ainda uma área de serviço
. Conforme fotos em anexo;
já no terceiro pavimento a área do piso não possui lajotas e todo o espaço continua em construção e as paredes encontra-se apenas no tijolo, e não existe teto neste pavimento
, conforme fotos em anexo, informo ainda que deixei de proceder a avaliação do referido bem imóvel em virtude de que esta determinação em específico não está disposta no referido mandado.”

Portanto, conforme se abstrai da referida descrição, bem como das fotos constantes nos autos apensos, vê-se que imóvel trata-se um prédio com três pavimentos, um térreo e dois pisos. No primeiro pavimento, se encontra a garagem e residência da família. No segundo pavimento os quartos e área de serviço, e o terceiro, ainda está em construção, inclusive sem cobertura. Sendo assim, não há comprovação nos autos de que é possível uma divisão do imóvel, pois vê-se que é uma construção única, de três andares.

Analisando os autos tenho que a sentença não merece reparo, visto que o imóvel em questão realmente não se comprova divisível. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é pacífica, no sentido de que só cabe a penhora de fração ideal de bem de família, quando seja possível o desmembramento do imóvel sem a sua descaracterização.

Em outras palavras, o STJ realmente reconhece a possibilidade de que o imóvel utilizado para moradia da família, tenha sua impenhorabilidade flexibilizada, para conceder penhorabilidade de fração. No entanto, somente é possível, se o imóvel for indubitavelmente divisível, o que não ocorre no caso
sub judice
. Nesse sentido, confira-se alguns precedentes do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA EMBARGADA. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15.
2. É possível a penhora de fração ideal de bem de família, nas hipóteses legais, desde que possível o desmembramento do imóvel sem sua descaracterização.
Precedentes. (...) 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1663895/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 07/10/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA DIVISÍVEL. PAVIMENTOS INDEPENDENTES. PENHORA DE FRAÇÃO IDEAL DO PAVIMENTO COMERCIAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial das Turmas componentes da Segunda Seção desta Corte Superior é firme no sentido de que o imóvel indivisível protegido pela impenhorabilidade do bem de família deve sê-lo em sua integralidade, sob pena de tornar inócua a proteção legal.
2 Contudo, esta Corte possui também o entendimento de que é viável a penhora de parte do imóvel caracterizado como bem de família, quando desmembrável, e desde que este desmembramento não prejudique ou inviabilize a residência da família. (...) 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 573.226/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017)

Assim, como o imóvel se mostra indivisível, da análise das provas dos autos, não há como se afastar a impenhorabilidade do bem de família em questão, como pretende o recorrente, devendo ser mantida a sentença,
in totum
.

Isto posto, voto pelo
CONHECIMENTO
do Recurso de Apelação interposto,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos seus termos, nos moldes do voto acima apresentado.

É como voto.

Belém - PA, _____de _____ de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 29/03/2021